Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESPAÇO (SELF STORAGE). INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS BENS PELO DEPOSITÁRIO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. NÃO CONSTATAÇÃO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A controvérsia instaurada no recurso consiste em verificar a viabilidade de se deferir a tutela de urgência para compelir a parte agravada a liberar os bens retidos do agravante em razão do inadimplemento do contrato de utilização de espaço de armazenamento (self storage).
3. O direito de retenção exercido pela parte agravada encontra-se devidamente previsto no contrato, representando, por assim dizer, uma espécie de garantia pignoratícia, isto é, quando os próprios bens armazenados podem ser tomados para afiançar o contrato em caso de inadimplemento das mensalidades pelo locatário.
4. Sendo inequívoca a inadimplência do autor, mostra-se inviável determinar a liberação dos bens armazenados mediante flexibilização de cláusula contratual, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, previstos no art. 421 do Código Civil.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.